Tribunal: TJSP
Processo: 2214937-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário da parte ativa – Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário da parte ativa – Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida – Decisão mantida – Ausência de pedido de redução de descontos em primeira instância e objeto da decisão que obsta conhecimento, pois que cabe ao Tribunal rever o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância – Recurso desprovido, na parte conhecida.